Tribunal: TJES
Processo: 5008946-37.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008946-37.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA

AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, de ofício, declarou a incompetência do Juízo da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital/ES, nos autos da execução fiscal n. 5000015-65.2019.8.08.0050, ajuizada pelo agravante contra RN Comércio Varejista S.A., e determinou a remessa dos autos ao Juízo do domicílio da executada, com base no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução n. 547/2024 do CNJ. O agravante pleiteou a reforma da decisão, sustentando a impossibilidade de decretação de incompetência relativa de ofício e a prerrogativa da Fazenda Pública quanto à escolha do foro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (
I
) definir se é possível ao juiz declarar de ofício a incompetência relativa em execução fiscal; (
II
) estabelecer se a Fazenda Pública pode eleger livremente, entre os foros previstos no art. 46, § 5º, do C
ódigo de Processo Civil
, o local para propositura da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício, conforme dispõe a Súmula n. 33 do S
uperior Tribunal de Justiça
e o art. 65, do C
ódigo de Processo Civil
, sendo necessário que a parte interessada a alegue em preliminar de contestação.

4.
A Fazenda Pública tem a faculdade, prevista no art. 46, § 5º, do C
ódigo de Processo Civil
, de propor a execução fiscal no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no local onde for encontrado, não havendo hierarquia entre tais opções, nos termos do entendimento consolidado no REsp n. 1.893.489/PR do STJ.

5.
A parte executada, embora tenha se manifestado nos autos, não suscitou a incompetência relativa, o que implica a prorrogação da competência do juízo de origem.

6.
Considerando que a execução fiscal tramita desde 2019, a alteração do foro nesta fase avançada do processo afronta os princípios da razoabilidade e da eficiência processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
O juiz não pode declarar de ofício a incompetência relativa, sendo necessária sua arguição pela parte interessada.

2.
A Fazenda Pública pode propor execução fiscal em qualquer dos foros previstos no art. 46, § 5º, do CPC, inexistindo preferência entre eles.

3.
A ausência de impugnação da competência relativa pelo réu acarreta sua prorrogação legal, tornando incabível a remessa de ofício dos autos a outro juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, § 5º, e 65.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula n. 33; STJ, REsp n. 1.893.489/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 21-09-2021, DJe 23-09-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008946-37.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA.

AGRAVADA: RN COMERCIO VAREJISTA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

O
agravante
pretende

a
reforma d
o capítulo d
e
r
espeitável
decisão
no qual foi declarada de ofício
a incompetência
d
o Juízo d
a
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana, Comarca da Capital,
e
determinou a remessa dos autos da execução
fiscal n.
5000015-65.2019.8.08.0050
,
ajuizada por ele contra RN Com
é
rcio Varejista S. A.
para
o
Juízo do domicílio da executada
(São Paulo/SP)
, “
a quem caberá averiguar, inclusive, a viabilidade de prosseguimento ou não do feito, à luz do Tema nº 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ”
(id 40590727)
.

Nas razões do recurso (
id. 895609
6
,
fls.

0
1-
1
0
) alegou
o
agravante, em síntese, que: 1) “o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal ‘no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado’”
(fl. 0
6
); e

2)
“a probabilidade do provimento do presente Agravo de Instrumento fica evidenciada na medida em que como regra, a incompetência relativa não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, conforme o entendimento do STJ na súmula 33 (‘A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’), ou seja, a própria parte prejudicada é quem deve alegar”
(fl.
09
).

Requereu
que
“seja reformada a decisão interlocutória proferida (id nº 40590727), determinando o prosseguimento do processo ao juízo da Vara da Fazenda Pública da Viana/ES” (id. 8956096 –
fl. 09
).

O pedido de
concessão de efeito suspensivo ao recurso

foi deferido
(id
9223132
).

O recurso merece provimento.

Estabelece o art. 65,
caput
, do Código de Processo Civil, que “Prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação” e nos termos da Súmula 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.

Outrossim, aquela colenda Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que “o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 46, § 5º, assegura à Fazenda Pública a faculdade de propor a execução fiscal ‘no foro de domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado’, não havendo preferência de competência territorial entre eles” (REsp n. 1.893.489/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, data do julgamento: 21-9-2021, data da publicação/fonte DJe 23-9-2021).

No caso, a agravada compareceu nos autos de origem – por simples petição (id
4658856
) -
mas não suscitou preliminar de incompetência relativa. Logo, é descabida a declinação de competência.

Ademais, a ação de execução fiscal foi proposta no ano de 2019, não sendo razoável a declinação do foro na fase em que se encontra, isto é, quando já se está buscando o crédito naquele juízo por aproximadamente 5 (cinco) anos.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
e reformo a r
espe
i
tável
decisão
recorrida
para
manter
a competência do Juízo de origem
(Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana)
para processar e julgar a
execução
fiscal n. 5000015-65.2019.8.08.0050
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.